Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730687-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: K+PIZZARIA E GALHETERIA LTDA - ME, KAISON COSTA DA SILVA, CARLOS ROBERTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia (id. 68903989)[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0034407-09.2013.8.07.0001, movida em face de K+PIZZARIA E GALHETERIA LTDA - ME, KAISON COSTA DA SILVA e CARLOS ROBERTO DA SILVA, indeferiu pedido de expedição de ofício a entidades de crédito direto e de empréstimo entre pessoas “(...) uma vez que o banco de dados do sistema Bacenjud abarca as instituições citadas pela parte exequente em sua petição (...)”. Descontente, o banco exequente interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 18820736), argumenta que o sistema Bacenjud ainda não contemplaria todas as entidades de crédito direto e de empréstimo entre pessoas, entidades essas conhecidas no mercado como Fintechs. Destaca que “(...) as Fintechs são, por definição, empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro, definidas pelo Banco Central como ‘empresas que introduzem invocações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios (...)’” (p. 5). Argumenta que a pesquisa Bacenjud engloba os bancos conveniados ao Sistema Financeiro Nacional, além de corretoras, cooperativas de crédito, financeiras e empresas que distribuem títulos de valores mobiliários, não estando abrangidas, segundo a sua narrativa, as operadoras de cartão de crédito e algumas das Fintechs, o que tornaria necessária a expedição de ofício afim de identificar a existência de patrimônio titularizado pelos devedores junto a estas entidades. Sublinha, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, bem como no artigo 854, do Código de Processo Civil, que o juiz da execução deve adotar todas as medidas necessárias à localização de ativos financeiros penhoráveis. Discorre sobre as deficiências do atual sistema de pesquisa de ativos financeiros, salientando que o Banco Central trabalha no desenvolvimento de ferramenta mais moderna, de maneira que, enquanto esta não for disponibilizada, deveria o Judiciário valer-se de outros meios para facilitar a localização de patrimônio do devedor em dinheiro, sob pena de frustração da prestação jurisdicional de natureza satisfativa, mormente quando diante do esgotamento de outros meios. Menciona os princípios da cooperação, da celeridade e da economia dos atos processuais, argumentando que a medida requerida seria legítima e necessária para a promoção da agilidade da atividade jurisdicional. Defende a possibilidade, sem maiores considerações, de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que, desde logo, seja autorizada a expedição de ofício às entidades financeiras indicadas. Colaciona julgados em abono à sua tese e, ao final, requer o deferimento de liminar para que “(...) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão do MM. Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão determinando a expedição de ofício às Fintechs listadas pelo Agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda (...)” (p. 18). No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 18820742). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes dos requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, da norma adjetiva. Na presente hipótese, pretende o banco exequente, ora agravante, ver suspensos os efeitos da decisão de primeiro de grau, bem como obter, desde logo, o deferimento da expedição de ofício às entidades de crédito direto e de empréstimo entre pessoas – Fintechs –, como tentativa de localização de patrimônio dos devedores executados, ora agravados. Na origem, os pedidos da parte exequente foram indeferidos pelos seguintes motivos (id. 68903989)[2], verbis: “Indefiro o pedido de id. 68782988, uma vez que o banco de dados do sistema Bacenjud abarca as instituições citadas pela parte exequente em sua petição. Desse modo, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de extinção por inércia.” Sobre o tema, colhe-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, as seguintes informações: “Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”[3]. Embora seja necessário privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, é necessário considerar que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis, indicando, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta que, a princípio, é de incumbência da própria parte exequente. De fato, a partir de um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se constata das alegações recursais elemento que indique as razões pelas quais determinadas Fintechs, dentre tantas outras existentes no Brasil, teriam sido escolhidas pelo exequente para serem oficiadas. Seja como for, não reputo plausíveis as argumentações do agravante, ao menos em uma análise inicial, que autorize a concessão da medida liminar vindicada, a qual, a propósito, teria nítido caráter satisfativo, esvaziando por completo o próprio objeto do agravo de instrumento. De mais a mais, não se evidencia risco que justifique sequer a concessão de efeito suspensivo, já que, na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, pode o exequente requerer a suspensão da execução, hipótese em que os autos apenas serão enviados ao arquivo provisório, podendo o trâmite processual ser restabelecido na eventualidade de provimento do agravo de instrumento, na forma dos §§ 1o, 2o e 3o, do mencionado dispositivo. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Banco Central do Brasil, Fintechs. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs&gt;. Último acesso em 21/8/2020. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora